Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-11.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-11.2025.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SULAMITA VIVIAN FEIJO

Advogado(s)
:
LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO

APELADO: LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS E TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem, destinado à formação de cadastro de reserva, no qual se pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação, sob o fundamento de preterição decorrente da manutenção, pela Administração Municipal, de contratações precárias e terceirizações durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação nas circunstâncias do caso; e (ii) estabelecer se a alegada manutenção de contratações precárias e terceirizações, sem comprovação documental individualizada, configura preterição arbitrária e imotivada apta a autorizar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, especialmente quando houver preterição arbitrária e imotivada comprovada de forma cabal.

4. O art. 37, II, da Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, mas não assegura, por si só, nomeação imediata a todo candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, firma entendimento de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, salvo quando demonstrada, de modo inequívoco, preterição arbitrária e imotivada por comportamento administrativo revelador da necessidade de provimento.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 683, estabelece que a ação judicial voltada ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva deve estar fundada em preterição ocorrida na vigência do certame.

7. A alegação de que a Administração preencheu vagas por meio de contratos e terceirizações foi deduzida de forma genérica, sem demonstração documental precisa de que tais vínculos correspondiam ao mesmo cargo efetivo, à mesma função e ao mesmo período do certame, nem de que implicaram quebra da ordem classificatória ou preterição direta da impetrante.

8. A ausência de individualização das contratações, de suas atribuições, do regime jurídico adotado e de sua correlação inequívoca com o cargo objeto do concurso impede o reconhecimento do direito invocado na via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

9. A apuração da alegada preterição demanda dilação probatória para verificar identidade de funções, necessidade permanente do serviço, disponibilidade orçamentária e decisão administrativa de prover o cargo, providências incompatíveis com a natureza do mandado de segurança.

10. A vigência do concurso, por si só, não afasta a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade da nomeação em cadastro de reserva, desde que não haja atuação arbitrária ou ilegal, circunstância não comprovada nos autos.

11. O Tema 161 do STF e a Súmula 15 do STF não se aplicam ao caso, porque pressupõem, respectivamente, aprovação dentro do número de vagas e preterição por inobservância da ordem classificatória, situações não demonstradas de modo satisfatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada ocorrida na vigência do certame.

3. A alegação genérica de contratações precárias ou terceirizações, sem prova pré-constituída de correlação com o cargo efetivo disputado e de quebra da ordem classificatória, não autoriza concessão de mandado de segurança.

4. A necessidade de dilação probatória para apurar suposta preterição afasta a tutela mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da repercussão geral; STF, Tema 683 da repercussão geral; STF, Tema 161; STF, Súmula 15; TJSP, Apelação nº 0015981-26.2024.8.26.0100, Rel. Renato Delbianco, 2ª Câmara de Direito Público, j. 13.10.2025; TRF-4, AC nº 5023333-21.2022.4.04.7001/PR, Rel. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000191-11.2025.8.05.0197, em que figuram como Apelante
S
ULAMITA VIVIAN FEIJÓ
e Apelado o
MUNICÍPIO DE PIRITIBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.